Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709852-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUSA RECORRIDO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS ACESSÓRIAS. CABIMENTO. REJEIÇÃO EMBARGOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de embargos à execução que foram acolhidos, ensejando a parcial procedência dos pedidos formulados, de modo a declarar a nulidade do título executivo extrajudicial relativo à cobrança do aluguel da vaga de garagem e do excesso de execução das multas pretendidas. 2. No particular, resta demonstrada a ausência de liquidez quanto à pretensão de cobrança do valor do aluguel da vaga de garagem decorrente da relação locatícia estabelecida entre as partes. 3. É firme o entendimento jurisprudencial de impossibilidade de cumulação da multa moratória e compensatória no contrato de locação que sejam oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do negócio jurídico. 4. Assim, deve ser mantida a nulidade parcial da execução, não havendo outros elementos de informação coligidos aos autos que sejam capazes de afastar a possibilidade de cobrança das despesas acessórias da locação. 5. De outro vértice, a questão relativa à rejeição liminar dos embargos à execução já foi objeto de apreciação por este eg. TJDFT, motivo pelo qual a matéria encontra-se preclusa. 6. Demais disso, considerando que os embargos à execução foram opostos com o objetivo de obter a nulidade de todo o processo executivo, não é imprescindível a apresentação de cálculo discriminado do valor que o embargado entende devido como fundamento para o excesso de execução. 7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de execução dos valores referentes às obrigações acessórias à locação diante da ausência de comprovação da quantia devida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que estão “ausentes, no acervo probatório coligido aos autos, circunstâncias que permitam afastar a possibilidade de exigência do pagamento das despesas condominiais e faturas de energia elétrica relativas ao contrato de locação comercial” (ID 58461466), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010